Tribunal: TJDFT
Processo: 0721660-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO REJEITADOS. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 903 DO CPC. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 01. “É lícita a avaliação indireta de imóvel, baseada em anúncios de bens semelhantes e laudos de avaliação, uma vez que a executada, que reside no local, obsta o cumprimento do mandado de avaliação por oficial de justiça. Intimada a impugnar os documentos que fundamentam a avaliação indireta, a executada nada disse sobre o ponto, motivo por que não há falar em nulidade na decisão que neles se baseou.” (Acórdão n.1100610) 02. O preço vil se caracteriza quando a importância obtida com a alienação em segunda praça equivale a menos de 50% do valor da última avaliação, fato não ocorrido na espécie. 03. Recurso desprovido.Unânime.